Tribunal: TJDFT
Processo: 0714057-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela GEAP FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Sobradinho que determinou a manutenção do serviço de assistência domiciliar – homecare –, em caráter integral, em ação ajuizada por RUY SANTANA RESENDE. Anteriormente, o agravado ajuizou ação de conhecimento com pedido condenatório em obrigação de fazer para que a operadora de planos de saúde fosse compelida a prestar assistência domiciliar integral – 24 horas. O pedido foi julgado procedente nos seguintes termos: “Forte nessas razões julgo PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDDO formulado pela parte autora, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida, e assim o faço com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para CONDENAR a requerida na obrigação ode custear/manter o serviço Home Care, com assistência de equipe médica, enfermagem e fisioterapia, conforme prescrito à parte autora em relatório médico (id 45466185). Deixo de fixar multa, por ora, uma vez que a obrigação já foi cumprida (...)” Desde a condenação, a agravante vinha prestando o serviço de assistência domiciliar na forma prescrita. Porém, em dezembro de 2020, fora comunicada pela filha do autor de que não precisariam da assistência pelo período de 26/12/2020 a 09/01/2021, porque realizariam uma viagem de carro para o Rio de Janeiro/RJ e com o propósito de visitar familiares. Em vista dessa informação e diante do quadro clinico atual do agravado, requereu ao juízo a flexibilização da assistência domiciliar para com “redução da assistência de Home Care, de 24h (vinte e quatro horas) para 6h (seis horas) diárias, período suficiente para a realização de troca da sonda e demais atividades de fisioterapia”. No entanto, o agravado não anuiu com o pedido, que foi indeferido. Nas razões recursais, discorreu acerca de sua natureza jurídica, enquanto operadora de planos de saúde de autogestão, esclareceu acerca da conceituação do programa de internação domiciliar (home care) e de sua inadequação ao momento atual do tratamento dispensado ao agravado. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, quanto ao mérito, o provimento para “revogar a r. decisão agravada, tendo em vista que o Agravado não necessita de atendimento com tamanha complexidade, e ainda que o programa de gerência de crônicos atende as necessidades do Agravado”. Preparo regular sob ID 25553436. É o relatório. Decido. Em que pese tenha o agravante se referido à suspensão da decisão agravada, sua pretensão é tipicamente de antecipação da tutela recursal e, considerados seus requisitos próprios, é como seu pedido será apreciado. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em sede de agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu pedido de flexibilização da assistência médica domiciliar e prestada ao agravado. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Em manifestação de ID.86325349 o autor não concorda com a suspensão do tratamento. Indefiro, portanto, o pedido de suspensão e substituição de prestação de serviços, pois extrapolam o objeto da lide. Além disso, há sentença transitada em julgado, a qual condenou a requerida a custear e manter o serviço "home care" conforme prescrito. Não é possível, neste momento processual, reapreciar a matéria. Retornem os autos ao arquivo.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Inicialmente, faz-se necessário um breve escorço fático de forma a contextualizar o pleito da agravante. Aos 23/09/2019, o agravado ajuizou ação com pedido condenatório, para que a operadora de planos de saúde fosse compelida a fornecer serviço de internação domiciliar – home care, e como meio de viabilizar sua alta hospitalar. À época, havia sofrido acidente pessoal do qual resultou fraturas de fêmur, punho e do osso nasal. Em razão desse quadro, foi submetido a cirurgia, com colocação de prótese e parafusos. Após o tratamento cirúrgico, o médico assistente indicou a necessidade de substituição da internação hospitalar pela domiciliar, em regime home care, como forma de proporcionar melhor recuperação e minimizar os riscos de infecções dentro do nosocômio. Inicialmente, foi concedida a tutela provisória de urgência e para determinar à requerida que oferecesse o tratamento em regime domiciliar. A tutela provisória foi, posteriormente, confirmada por sentença, que julgou procedente o pedido, e transitou em julgado. Conforme já declinado anteriormente, o dispositivo da sentença foi lavrado nos seguintes termos: “Forte nessas razões julgo PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO formulado pela parte autora, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida, e assim o faço com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para CONDENAR a requerida na obrigação de custear/manter o serviço Home Care, com assistência de equipe médica, enfermagem e fisioterapia, conforme prescrito à parte autora em relatório médico [id. 45466185]. Deixo de fixar multa, por ora, uma vez que a obrigação já foi cumprida.” O relatório médico constante do dispositivo foi lavrado nos seguintes termos: “Paciente 84 anos ,DPOC, pneumonia recente, em PO de correção de fratura de quadril e punho direitos e fratura de osso nasal. No momento segue com pouca mobilidade, permanecendo a maior parte do tempo restrito ao leito, totalmente dependente para atividades básicas. Equipe de enfermagem realizando curativos diários em feridas operatórias. Fazendo fisioterapia motora e respiratória diariamente. Solicito homecare com assistência domiciliar de equipe médica, enfermagem e fisioterapia para continuidade da reabilitação e desospitalização.” Desde então e até dezembro de 2020, a agravante vinha prestando a assistência domiciliar integral – 24 horas, conforme constava da solicitação médica. Diante da informação de que o paciente realizaria viagem de férias, com duração de 15 dias, e sem assistência, o plano reavaliou sua necessidade e requereu ao juízo a flexibilização, para que a assistência então prestada por 24 horas fosse reduzida para 6 horas, período que julga suficiente para realizar as atividades de enfermagem e fisioterapia prescritas ao agravado. Porém, o pedido foi indeferido tão somente em razão da discordância do recorrido, sem analisar toda a alteração do contexto de fato desde a concessão da tutela provisória. Os tratamentos médicos são dinâmicos e, periodicamente, necessitam ajustes. Seja para incrementar o atendimento com novas terapias ou procedimentos, seja para flexibilizá-los diante da evolução do quadro clínico. Ademais, todo tratamento visa a melhora do paciente, tendo como desfecho esperado a alta definitiva. Lado outro, conforme bem esclarecido pela recorrente, o programa de internação domiciliar – home care – consiste em prestar assistência ao paciente em casa, mas com todos os recursos, profissionais e estruturas próprias de um hospital. É claramente uma assistência de custo elevado e somente se justifica diante da indicação médica. Não por outro motivo, a sentença condenatória determinou a disponibilização da assistência domiciliar conforme o relatório médico de ID 454666185, que descrevia o quadro do paciente àquela época. Ao responder ao pedido da agravante, o recorrido apresentou novo relatório médico, com a seguinte descrição: “Paciente com tratamento urológico (sondado com cistostomia), tratamento pulmonar, sequelado de fratura do quadril direito com consolidação viciosa em osso porótico, idoso. Deverá manter tratamento de enfermagem diário, fisioterapia 3x por semana (observar que a fisioterapia deverá ser motora e respiratória”, por período de 6 meses.” Do cotejo dos dois descritivos, percebe-se claramente a melhora do quadro e a redução da necessidade de cuidados constantes. Se antes havia prescrição de troca de curativos e fisioterapia diários, e assistência por equipe médica e de enfermagem, no atual estágio, a recomendação médica é tão somente de fisioterapia 3x por semana e tratamento de enfermagem diário. Esta descrição, aliada ao fato inconteste de que o paciente realizou viagem de lazer pelo período de 15 (quinze) dias, sem que necessitasse dos cuidados contínuos, denotam a plausibilidade do direito invocado pelo agravante. Ademais, importante ressaltar que a internação domiciliar apenas retira o paciente do ambiente hospitalar, mas mantém todos os cuidados e terapias como se lá estivesse. Ou seja, apenas muda-se o ambiente em que o paciente se encontra, mas permanece internado. Situação claramente incompatível com a realização de viagem de férias para visitar a família em outro estado da federação. Quanto ao risco de dano grave, evidencia-se diante de disponibilização permanente ao agravado de infraestrutura da qual já não necessita, em prejuízo financeiro para a operadora do plano de saúde e, quiçá, de outros pacientes, uma vez que são os cálculos atuariais que asseguram a sobrevivência do prestado do serviço e sua disponibilização ao grupo de beneficiários. A flexibilização da assistência domiciliar deve-se dar em conformidade com a prescrição médica atual no que toca às terapias prescritas e número de sessões recomendadas, pelo menos até nova reavaliação médica. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR readequar a prestação do serviço médico em domicílio pelo plano de saúde para 06 horas diárias, mantido o “tratamento de enfermagem diário, fisioterapia 3x por semana (observar que a fisioterapia deverá ser motora e respiratória”, por período de 6 meses”, conforme relatório médico de ID 86325353 dos autos de origem. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de maio de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator